Tribunal: TJDFT
Processo: 0715147-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715147-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELE GOUVEA HOSSAKA AGRAVADO: PROJETO ANDAR BRASIL - SERVICOS DE REABILITACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELE GOUVEA HOSSAKA em face da decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença n. 0033702-45.2012.8.07.0001, a qual indeferiu a impugnação da agravante à penhora efetuada em suas contas bancárias. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora feita em contas bancárias da executada Daniele. Intimada, a executada sustenta que parte dos valores bloqueados são decorrentes da venda de produtos Natura como trabalhadora autônoma e a outra parte da restituição de Imposto de Renda. DECIDO. A impugnação da ré não merece guarida. Fora bloqueado da executada a monta de R$ 5.073,70, em 31/08/2021, na conta corrente do Banco Bradesco. Nesse passo, tenho que os documentos juntados revelam que parte desse valor é decorrente de restituição de imposto de renda. O extrato bancário de id 114022976 revela que em 30/08/2021, a executada recebeu a quantia de R$ 2.030,22, o que compôs seu saldo para a quantia bloqueado. Está demonstrado, pois, que tal quantia foi oriundo de restituição de imposto de renda, conforme documento de id 114022979 e o próprio extrato de id 114022976. Todavia, a jurisprudência mais recente deste E. TJDFT tem entendido que, em princípio, não se pode aplicar à restituição do imposto de renda a blindagem legal prevista para as verbas remuneratórias, quer porque se pode considerar que perde a sua natureza remuneratória, quer porque, mesmo que seja equiparado à remuneração, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACESSÓRIO DO CRÉDITO DO EXEQUENTE. REGIME DE EXECUÇÃO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR QUE NÃO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO CPC, 833, § 2o. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. I. De acordo com a jurisprudência dominante, ressalvadas as exceções legais, não pode ser atenuada a impenhorabilidade das verbas remuneratórias prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ressalva da convicção pessoal do relator quanto à possibilidade da constrição parcial da remuneração do executado. II. À luz do princípio da gravitação jurídica, não se pode empregar para os honorários advocatícios, de caráter acessório, regime jurídico diverso daquele aplicado à execução do crédito principal de titularidade do exequente. III. Conforme restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.815.055/SP, os honorários de sucumbência não se enquadram na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. IV. Por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, isto é, aquele que a lei presume necessário à manutenção do devedor e de sua família durante o mês ao qual se refere. V. Em princípio, não se pode aplicar à restituição do imposto de renda a blindagem legal prevista para as verbas remuneratórias, tendo em vista que, destacada do ganho ordinário do devedor, volta ao seu patrimônio como ativo financeiro que não conta com nenhum tipo de proteção contra penhora. VI. Ainda que se entenda que a restituição do imposto de renda que incide sobre salário ou remuneração conserva sua natureza alimentar, é preciso que se demonstre, no caso concreto, que o tributo não foi cobrado em função de outros ganhos, dada a multiplicidade de fatos geradores prevista no artigo 43 do Código Tributário Nacional. VII. Não se pode simplesmente inibir a penhora da restituição do imposto de renda, abrindo-se ao executado, em tese, a possibilidade de demonstrar que também ela, por conservar o seu caráter alimentar e ser indispensável à sua manutenção, se reveste da impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1353084, 07482661020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 16/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DENTRO DO ANO DO EXERCÍCIO FISCAL E ANTES DA LIBERAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833 DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TJDFT. STJ. RECURSO PREJUDICADO. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). Compreende-se nos rendimentos do devedor a restituição do imposto de renda. 2. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. 3. A penhora da restituição do imposto de renda só pode ser feita no ano do exercício, antes da liberação. Se a restituição se refere ao ano calendário 2019 e exercício 2020, resta prejudicado o pedido de penhora em 2021. 4. Recurso prejudicado. (Acórdão 1334968, 07268915020208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, não há impenhorabilidade nesse tocante. Quanto à outra alegação, de que foram bloqueados valores oriundos do trabalho da executada como autônoma na venda de produtos Natura, melhor sorte não assiste à executada. Está demonstrado que a executada exerce o cargo de Fisioterapeuta junto à Secretaria de Saúde do DF, recebendo remuneração líquida superior à R$ 9.000,00. Com efeito, a venda de produtos Natura, apesar de complementar sua renda, não recebe a proteção do art. 833, IV, do CPC, posto que, mesmo que seja equiparada à remuneração, deve ser objeto de um juízo de ponderação em face do valor dos rendimentos da executada. No caso, considerando que a executada recebe remuneração elevada junta à SES/DF, deve ser relativizada a impenhorabilidade dos valores, pois não há qualquer risco à dignidade do devedor e sua família. Precedentes citados acima. Assim, rejeito a impugnação e defiro o levantamento dos valores. Fica a parte exequente intimada a apresentar conta corrente para o levantamento dos valores, no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, fica o exequente intimado a dar prosseguimento ao feito, trazendo planilha atualizada de débito com o decote dos valores penhorados, e indicando bens à penhora, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921 do CPC.” (ID 35256355). A parte agravante afirma, em suas razões recursais (ID 35256351), que, conforme reconhecido pela própria decisão agravada, os valores penhorados em nome da agravante decorrem (i) da restituição do imposto de renda da pessoa física e da (ii) venda de produtos da Natura, realizada pela agravante para complementação de renda. Sustenta que, conforme entendimento pacífico do egrégio TJDFT, a restituição do imposto de renda da pessoa física tem natureza de verba salarial, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Além disso, os ganhos de trabalhador autônomo, como no caso da agravante, também são impenhoráveis. Salienta que, diversamente do assentado na r. decisão agravada, a presente hipótese não permite a relativização da impenhorabilidade dos valores. No caso concreto, a penhora possui a potencialidade de afrontar direitos fundamentais da agravante que, a despeito de exercer o cargo de fisioterapeuta junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, está arcando com as consequências do golpe sofrido pelo seu ex-companheiro. Diz que o valor por ela percebido não é exorbitante, não sendo razoável a relativização de sua impenhorabilidade. Aduz que as impenhorabilidades previstas no art. 833, do Código de Processo Civil, somente serão relativizadas nas hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Afirma restar evidente a necessidade de se proceder ao desbloqueio imediato do valor penhorado, considerando a sua natureza alimentar e o reconhecimento legal de sua impenhorabilidade, a qual não pode ser relativizada. Consigna que, tendo em vista que o valor executado alcança R$ 851.653,66 (oitocentos e cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), a manutenção do bloqueio, que equivale a apenas 0,6% do débito, é desarrazoada e desproporcional, além de não contribuir para a quitação da dívida, simplesmente penalizando a pessoa física executada. Consigna, ainda, que nos termos do art. 836, do Código de Processo Civil, tem-se que a execução não se presta a impor sofrimento ao devedor, mas ao saneamento do seu débito com o credor. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja determinado o desbloqueio dos valores penhorados nas contas da agravante, por se tratarem de verbas impenhoráveis e irrisórias à efetividade da execução. Preparo (ID 35256354). É o relatório Decido. Verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Assim, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 35256354). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de maio de 2022 09:34:35. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator